Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729563-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILICE DE CARVALHO LIMA AGRAVADO: CARLA ALVES GOMES LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marilice de Carvalho Lima em face da decisão[1] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – Carla Alves Gomes Lima –, dentre outras questões, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a imediata desocupação do imóvel objeto de comodato verbal. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão demandaria a cognição exauriente dos fatos, mediante oportunização do contraditório, mormente porque inexistiriam informações acerca do tempo de ocupação do bem e de eventuais benfeitorias realizadas pela comodatária, de modo que a determinação de imediata restituição do imóvel poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação a esta última. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a ratificação da medida, com a derradeira reforma do decisório arrostado. Como fundamentos da sua pretensão reformatória, argumentara que comprovara a propriedade do imóvel litigioso e que, conquanto o Juízo primevo tenha assinalado a necessidade de dilação probatória, o comodato verbal fora concedido exclusivamente a seu filho para que residisse no bem junto à agravada – que, à época, se qualificava como cônjuge dele – e à prole comum. Nessa senda, frisara que a ocupação do imóvel pela recorrida decorrera do vínculo conjugal que antes subsistia, não tendo ocorrido cessão direta de posse do bem em seu favor. Acrescentara que encaminhara notificação formal à agravada, visando a imediata desocupação do imóvel, tornando injusta a posse por ela exercida e transmudando-a em esbulho, nos termos do artigo 1.223 do Código Civil. Ademais, pontuara que, conforme o disposto no caput do artigo 562 do Código de Processo Civil, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz expedirá mandado liminar de reintegração da posse. Nesse diapasão, acentuara que, no caso, os requisitos apregoados pelo artigo 561 do estatuto processual restaram plenamente atendidos, uma vez que a certidão de ônus comprovara que se afigura legítima proprietária, dispondo de posse indireta sobre o bem (CC, arts. 1.197 e 1.210). Ressaltara que o comodato verbal que firmara junto ao descendente sobejara resolvido ante a notificação extrajudicial ora recebida em 10 de fevereiro de 2025, sobretudo quando considerado que concedera o prazo de 90 (noventa) dias para a ultimação da reintegração vindicada (CC, art. 579). Sob essa ótica, sustentara que, esgotado o ínterim em comento, a agravada passara a ocupar o imóvel de forma injusta, configurando o esbulho possessório. Aduzira que a sentença de divórcio da recorrida e do ex-cônjuge (filho da agravante) evidenciara que não subsistiria patrimônio comum pendente de partilha, excluindo qualquer direito dela sobre o bem em tela. Ainda, registrara que a relação de parentesco por afinidade – sogra e nora – não outorgaria prerrogativa à posse ulteriormente à dissolução do enlace matrimonial e do endereçamento de notificação sem justificativa de urgência, ora suficiente à resolução de comodato verbal firmado por prazo indeterminado. Aventara que a hipotética perfectibilização de benfeitorias no bem não teria o condão de fulminar sua pretensão, tampouco de encartar a improcedência do pedido reintegratório, viabilizando somente a postulação de direito de indenização pela contraparte. Nesse sentido, agitara que os artigos 582 e 584 do estatuto civil prelecionam a obrigação de o(a) comodatário(a) conservar a coisa como se sua fosse, não podendo cobrar do(a) comodante as despesas derivadas do uso e fruição. Assim, destacara a impossibilidade de valer-se a recorrida de direito de retenção por eventuais benfeitorias erigidas no bem emprestado gratuitamente, haja vista que exercera posse sem qualquer ânimo de dona. Em suma, defendera que supostas benfeitorias não obstam a imediata devolução do bem, além de que inexistiria risco de sujeitar a parte adversa a prejuízo irreparável. No mais, pontificara que a resolução do comodato verbal vigorante por prazo indeterminado não reclamaria a comprovação do tempo de ocupação de seu lado, sendo suficiente a promoção de notificação extrajudicial para remanescer extinto o contrato e caracterizado o esbulho possessório frente à recusa de devolução do bem pela ocupante. Alfim, realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se divisa correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marilice de Carvalho Lima em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor da agravada – Carla Alves Gomes Lima –, dentre outras questões, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a imediata desocupação do apartamento objeto de comodato verbal concertado entre as litigantes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão demandaria a cognição exauriente dos fatos, mediante oportunização do contraditório, mormente porque inexistiriam informações acerca do tempo de ocupação do bem e de eventuais benfeitorias realizadas pela comodatária, de modo que a determinação de imediata restituição do imóvel poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação a esta última. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a ratificação da medida, com a derradeira reforma do decisório arrostado. Do alinhado depreende-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de ação reintegratória, comprovada a titularidade do imóvel e a notificação da comodatária, antiga nora da agravante, ser-lhe assegurada imediata reintegração na posse do apartamento em que razão da qualificação do esbulho decorrente da denúncia do vínculo. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar. Consoante o reportado, a agravante aviara ação possessória em face da agravada visando, inicialmente, o deferimento de liminar possessória reintegrativa, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhavadas essas premissas e pontuado o cerne da controvérsia devolvida a reexame, adianta-se que a pretensão reformatória traçada resplandece provida de sustentação, pois a fundamentação que içara a agravante afigura-se provida de lastro material apto a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a outorga de medida possessória liminar exige que o juiz analise a probabilidade de acolhimento do acentuado pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos, de forma a identificar se está revestido de verossimilhança, conferindo-se sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado. Nesse compasso, reitere-se que a agravante postula imediata reintegração na posse do imóvel situado à Rua 31 Sul, Lote 09, Apartamento 206 - Águas Claras/DF, que compreende a vaga de garagem no 16 e se encontra registrado junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula no 299.601. Essa pretensão restara deduzida sob a sustentação precípua de que dispõe da qualidade de proprietária e possuidora indireta do bem, o qual fora objeto de comodato verbal em prol do seu filho para que com a ex-cônjuge – ora agravada – e a prole comum nele residissem por tempo indeterminado, tal como que, com o divórcio dos beneficiários do empréstimo da coisa, a recorrida continuara a ocupar o imóvel mesmo após ser instada, por via de notificação extrajudicial, a devolvê-lo, ensejando a qualificação do esbulho decorrente da recusa na desocupação do apartamento. Nessa linha de intelecção, a recorrente afirma que a acionada praticara esbulho, porquanto não mais exercita posse justa sobre o imóvel. Do cotejo dos autos subjacentes infere-se que a agravante fora exitosa em comprovar que é a efetiva titular do imóvel especificado. É que, ressalte-se, apresentara (i) certidão de ônus do imóvel[2], que patenteara que, na data de 23 de dezembro de 2014, houvera a aquisição do bem por ela e o respectivo cônjuge; (ii) guia de recolhimento de IPTU/TLP 2025 emitida em seu nome e o respeitante comprovante de pagamento em nome do consorte – Geraldo Lima Filho –[3]; (iii) conta concernente às tarifas de água e esgoto do imóvel[4], datada de 05 de maio de 2025, também expedida em seu nome; (iv) notificação extrajudicial, via da qual denuncia o comodato e demandara a desocupação do imóvel. Sob essa moldura, de conformidade com o já reconhecido pelo Juízo a quo, não se pode olvidar que a recorrente corroborara que figura como proprietária do bem cuja reintegração pretende. Ademais, intentando pôr fim ao comodato estabelecido, conforme assinalado, a agravante encaminhara à agravada notificação extrajudicial[5], datada de 05 de fevereiro de 2025, a qual fora consumada via cartório de registro civil, títulos e documentos, tendo sido entregue, segundo o certificado pela serventia extrajudicial, no dia 10 de fevereiro de 2025, tendo sido assinalado o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação voluntária do imóvel. À vista disso, tem-se que o empréstimo gratuito em comento alcançara seu termo ante a denúncia realizada via da notificação direcionada à recorrida, descerrando que o lastro que lhe conferia suporte para permanecer no imóvel se dissolvera, qualificando-a como esbulhadora e, portanto, legitimando a concessão da tutela de urgência almejada em sede antecipatória. Isso porque, aclara-se, a agravante preenchera os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil para requerer a medida protetiva, desincumbindo-se de provar sua posse – mesmo que indireta –, o esbulho praticado pela acionada, a data do esbulho – 12 de maio de 2025 – e a renitência da contraparte em devolver o bem demandado. Por oportuno, realça-se que a eventual perfectibilização de benfeitorias por parte da ocupante, agora ilegítima, não traduz óbice para o deferimento da pretensão liminar delineada pela agravante com o escopo de obter a imediata devolução do imóvel nesta fase procedimental, visto que não finda por afetar a futura recognição de direito à indenização, acaso pleiteado. Noutras palavras, transcorrida a instrução processual, com a concretização de cognição exauriente, e aferido que a agravada erigira aprimoramentos no apartamento do qual não é propriedade, sua prerrogativa de ser agraciada com verba indenizatória permanecerá intacta, independendo, pois, do fato de estar – ou não – ocupando a edificação melhorada. Ora, ostentando a agravante a condição de titular e detentora do imóvel em ênfase, efetivamente exercendo atos inerentes a tanto e demonstradores de sua posse indireta, e tendo ela optado por denunciar o comodato, ressoa inexorável que recusa da agravada em retirar-se do bem se enquadrara como esbulho a partir da expiração do interregno de 90 (noventa) dias que lhe restara assinado para a consumação da desocupação voluntária. Com efeito, a medida requestada não é passível de ficar condicionada à perquirição do tempo de ocupação do bem e/ou de eventual direito à indenização por benfeitorias de parte da agravada. Destarte, de tais apurações fáticas afere-se que ressoara inexorável a verossimilhança das alegações delineadas pela recorrente, haja vista que demonstrado o ato ilegítimo materializado pela recorrida. Considerando que positivara que sua posse se encontra amparada por título e sendo a legítima possuidora indireta do imóvel que integra o objeto da demanda, de conformidade com o defluído dos documentos que acostara aos autos da ação principal, fica latente a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da proteção possessória reclamada em sede de liminar. O corolário dessas assimilações é que, satisfeitos os requisitos legais para a outorga da tutela reintegrativa, a decisão guerreada merece reparos. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a tutela de urgência possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pela parte ré, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a titularidade e antecedente posse exercida pela agravante sobre o imóvel estão suficientemente demonstradas, assim como sua afetação pelo esbulho de iniciativa da agravada, porquanto denunciado o vínculo que legitimava a posse que exercita sobre o bem, resiste em desocupá-lo. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada respalda a agregação do efeito suspensivo ativo requestado ao agravo. É que, segundo o exposto, os pressupostos indispensáveis à concessão da medida liminar postulada ressoam patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte às teses argumentativas desenvolvidas, e, outrossim, ao risco de, da negativa da tutela, advirem danos de improvável ou difícil reparação à agravante, pois encontra-se ilegitimamente desguarnecida do bem de sua titularidade. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória reclamada, comino à agravada a obrigação de desocupar o imóvel situado à Rua 31 Sul, Lote 09, Apartamento 206 - Águas Claras/DF, que compreende a vaga de garagem no 16 e se divisa registrado junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula no 299.601, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada, inclusive para que expeça, de imediato, mandado destinado à intimação da agravada para cumprir o decidido. Expedida essa diligência, à recorrida para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0713611-73.2025.8.07.0020, Decisão Interlocutória – ID 241434536 (fls. 29/30). [2] Processo Referência no 0713611-73.2025.8.07.0020, Certidão de Ônus – ID 240485748 (fls. 13/16). [3] Processo Referência no 0713611-73.2025.8.07.0020, IPTU/TLP – ID 240485751 (fls. 25/27). [4] Processo Referência no 0713611-73.2025.8.07.0020, Conta CAESB – ID 240485747 (fls. 11/12). [5] Processo Referência no 0713611-73.2025.8.07.0020, Notificação Extrajudicial – ID 240485750 (fl. 22).